Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711673-81.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H. B. D. M. EMBARGADO: C. J. D. I. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por HEBERTY BATISTA DE MOURA (ID 67261297), ante o acórdão (ID 66191775) assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS. DUPLA INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame. 1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no abandono de causa, ante a inércia do Exequente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de abandono de causa e a regularidade da extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir. 3. Para a configuração do abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC, são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas: (i) a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e (ii) a intimação pessoal da parte autora por carta, com aviso de recebimento (AR) e a intimação de seu patrono, por meio eletrônico, para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 4. No caso concreto, a intimação pessoal do Autor para impulsionar o feito foi devidamente realizada, no entanto, não há nos autos comprovação de publicação de Diário Eletrônico para intimação do Advogado da Autora, com a advertência para dar andamento ao feito. 5. Admite-se a intimação via sistema nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica do Tribunal, todavia, não é o caso dos autos. 6. Não cumprido o requisito da intimação do patrono do Autor com a advertência para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, não há razões para extinção do feito nos termos do art. 485, iii do CPC. IV. Dispositivo. 7. Apelação cível conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo na origem. Tese de julgamento: “Não é possível a extinção do processo com fundamento no art. 485, iii, do CPC quando não realizada a intimação do patrono da parte Autora com a advertência para impulsionar o feito no prazo de 5 dias, mesmo tendo sido realizada a intimação do Autor pessoalmente por carta, com aviso de recebimento”. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 485, III, e § 1o, e art. 272 do CPC, Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1785132, 07046051420218070010, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1858587, 07120905820228070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1865165, 07564919720228070016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre o abandono processual e sobre a falta de instrumento de procuração dos dois advogados habilitados. Alega, ainda, que a decisão se pautou em premissa fática equivocada. Ao final, pede: Portanto, requer seja sanada a OMISSÃO com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja a sentença a quo mantida em sua integra. Contrarrazões (ID 68200925). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisando detidamente os autos, observa-se que os presentes embargos não devem ser conhecidos, em razão da intempestividade. O acórdão impugnado pelos presentes embargos foi publicado no Diário Eletrônico em 21/11/24, conforme certidão constante em ID 66491788). O prazo para oposição de embargos iniciou em 22/11/24, e findou em 28/11/24, conforme certificado em ID 67284032. O prazo para a parte opor embargos é de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 1023 do CPC. Contudo, o Apelante protocolou os embargos de declaração apenas em 12/12/2024 (ID 67261297), no décimo dia útil após findado o prazo. Portanto, é incontestável a intempestividade do presente recurso, o qual não deve ser conhecido por ausência do requisito correlato. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, em razão de sua manifesta intempestividade, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.023, caput, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado da presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 66191775, e arquive-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 15:58:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador